Tribunal: CARF
Processo: 10880.952501/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952501/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.356 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
MAVENIR TELECOMUNICAÇÕES SUL AMÉRICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. Superada a inconsistência detectada
pelo sistema entre os valores do saldo negativo apontado na DIPJ e na DCOMP
em análise, deve o órgão julgador prosseguir na análise da compensação do
direito creditório apurado com base na documentação comprobatória
apresentada e nas informações constantes dos bancos de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB.
DIPJ.
INFORMAÇÃO
NECESSÁRIA.
NÃO
SUFICIENTE.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. A informação prestada
em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente, para comprovar a
existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a maior,
pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado com outras
provas.
RETIFICAÇÃO DA DIPJ DEPOIS DO DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. As informações
declaradas em DIPJ retificadora, quando transmitidas após a emissão do
despacho decisório demandam a comprovação do erro em que se funde a
alteração.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
RELAÇÃO
JURÍDICA
APARENTE. DESCARACTERIZAÇÃO.
Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a relação jurídica
formal apresentada não se coaduna com a relação fática verificada, os efeitos
tributários devem ser determinados conforme os atos efetivamente ocorreram.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952501/2012-19
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.356 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952501/2012-19

Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro
Freire Correa, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente (s) o conselheiro Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído pela
conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, o conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo,
substituído pela conselheira Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Mavenir Telecomunicações Sul
America Ltda, doravante denominada Acision Telecomunicações Sul América Ltda, em face do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade, proferido pela 19a Turma da DRJ 07, referente ao
processo administrativo que não homologou a PerDcomp com demonstrativo de crédito no
03106.49724.100108.1.3.02-7382, do tipo saldo negativo de IRPJ, relativo ao 4o trimestre do ano
calendário 2007, no valor de R$ 383.662,76.
A DRJ não homologou a PER/Dcomp, sob a alegação de que não houve a
apuração de Saldo Negativo de IRPJ na DIPJ, relativo ao período supramencionado.
A recorrente alega que apurou o saldo negativo, mas deixou de informar o valor
na Ficha 12A de sua DIPJ, cometendo um equívoco.
Com base no Princípio da Verdade Material, a recorrente solicita a análise de todo
o conteúdo probatório juntado ao presente processo, como prova na persecução da verdade
material dos fatos.
Por fim, pleiteia preliminarmente, que seja reformada a decisão e que se declare a
nulidade do despacho decisório, em razão de seu absoluto desrespeito ao princípio da verdade
material.
E que seja conhecido e provido o presente recurso voluntário, para que seja
reformada a decisão de primeira instância e, consequentemente, seja integralmente homologada a
Declaração de Compensação n.o 03106.49724.100108.1.3.02-7382
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 04/10/2021, apresentando o Recurso Voluntário no dia 03/11/2021, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.356 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952501/2012-19

O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Do mérito
Sob o prisma do Princípio da Verdade Material, o Processo Administrativo Fiscal
é regido por princípios, dentre os quais esse, pelo qual os efeitos tributários devem ser
determinados conforme os fatos efetivamente ocorreram. Em outras palavras, a Administração
deve aplicar a lei segundo o que efetivamente ocorreu no mundo real, ainda que, para isso, tenha
que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos interessados. Assim, a
autoridade administrativa competente não fica obrigada a restringir seu exame ao que foi
alegado, trazido ou provado pelas partes, podendo e devendo buscar todos os elementos que
possam influir no seu convencimento.
Contudo, a busca da verdade material deve se compatibilizar com os demais
princípios processuais e com as determinações legais específicas. É verdade que a recorrente não
trouxe anexa à peça recursal qualquer documento comprobatório.
Não obstante, na busca da verdade material, todos os documentos, alegações e
esclarecimentos foram levados em conta, não logrando comprovar o saldo negativo disponível.
Ademais, não compete à autoridade administrativa demonstrar o direito pleiteado,
já que a interessada é que tem o ônus de comprovar a regularidade no atendimento às exigências
legais, sobretudo por se tratar de pleito de seu interesse.
Sendo assim, conforme demonstrado no voto, não se trata de inobservância do
princípio da verdade material, mas sim do cumprimento pela autoridade administrativa de norma
da legislação tributária.
A recorrente alegou erro no preenchimento da DIPJ. Ainda assim, poderia a
empresa ter apresentado DIPJ retificadora, mesmo após o despacho decisório, para comprovar o
seu crédito. Porém, as informações declaradas na DIPJ retificadora, quando transmitidas após a
emissão do despacho decisório, demandam a comprovação do erro em que se funde a alteração.
Portanto, a informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não é
suficiente, para comprovar a existência de o efeito direito creditório decorrente de pagamento a
maior ou indevido.
Pelo fato de ser uma declaração apenas com caráter informativo, a sua retificação
após o despacho decisório deve vir, necessariamente, acompanhada de outras provas que
demonstrem, efetivamente, a existência do crédito pleiteado, tal como a apresentação da sua
escrituração contábil e fiscal, bem como a documentação que suporta os registros ali efetuados,
de modo a comprovar o alegado erro na DIPJ e a efetiva apuração do saldo negativo pleiteado, a
fim de permitir a prevalência de verdade material no processo administrativo.
Assim, apesar de as informações prestadas nas declarações pelos contribuintes
serem mutáveis (justamente porque foram declaradas e constituídas pelo próprio Contribuinte,
que pode ter cometido equívocos), se eles desejarem sanar os erros cometidos, devem realizar a
retificação antes de qualquer procedimento fiscalizatório ou do despacho decisório ou, ainda, se
retificá-las após, tal retificação deve ser acompanhada de toda a documentação que comprove as
informações ali retificadas.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.356 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952501/2012-19

Contudo, como a Recorrente não juntou nenhum elemento probatório, sendo o
ônus probandi um dever da recorrente, deve ser mantido o acórdão recorrido por insuficiência de
provas.
Feitas essas considerações, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 143
DF CARF MF
Original